Tribunal: TCU
Processo: 006.720/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadorias dos Srs. Adalberto Svistalski, Joel Adonias Dantas Neto, Manoel Gama Colombo, Roberto Luiz Neri e Sirlene Alves de Oliveira, emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conceder registro aos atos de aposentadoria dos Srs. Adalberto Svistalski, Joel Adonias Dantas Neto, Manoel Gama Colombo e Sirlene Alves de Oliveira; 9.2. negar registro ao ato de aposentadoria do Sr. Roberto Luiz Neri; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão emissor, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências, em relação ao ato indicado no item 9.2: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, prazo de trinta dias, comunicando ao TCU, nos trinta dias subsequentes, as providências adotadas, nos termos do art. 262 , caput , do RI/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.4.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas identificadas, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; e 9.5. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao órgão emissor.